Tribunal: TCU
Processo: 007.181/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5444/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.181/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alana Patricia Duarte Dahmer (XXX.695.060-XX); Antonio Carlos dos Santos Hoffmann (XXX.097.710-XX); Catiane Kelly Schaefer (XXX.548.980-XX); Darlan Fabiane (XXX.894.370-XX); Jamile Eduarda Assmann (XXX.622.180-XX); Marcio Lopes Fao (XXX.535.960-XX); Marcio Ricardo de Castro Schwingel (XXX.873.950-XX); Rodrigo Pereira Filho (XXX.961.970-XX); Sinara Cristina Cazarin (XXX.898.690-XX); Victoria Siegle (XXX.633.390-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.